Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701777-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora